Tribunal: TJSP
Processo: 2275760-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM CARTÓRIO JUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HOUVE NOVA DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM CARTÓRIO JUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HOUVE NOVA DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NÃO REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO COMPARECIMENTO PESSOAL DA AUTORA EM JUÍZO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. VÁLIDA A EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CAUSA. NÃO HÁ EXIGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.